Tribunal: TJDFT
Processo: 0751539-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0751539-55.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEILA MARIA DE ALMEIDA MENDES REPRESENTANTE LEGAL: EDILUCI DE ALMEIDA MENDES AGRAVADO: UNIMED JUIZ DE FORA COOP DE TRABALHO MEDICO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LEILA MARIA DE ALMEIDA MENDES representada por EDILUCI DE ALMEIDA MENDES em face da decisão que indeferiu a tutela de urgência para que a agravada UNIMED JUIZ DE FORA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA fosse compelida a custear a assistência domiciliar ou home care. O pedido de antecipação dos efeitos da tutela foi indeferido (ID 67046793). Pede o conhecimento e provimento do recurso para que a decisão agravada seja reformada. É o relato do necessário. DECIDO. Em consulta aos sistemas informatizados deste E. TJDFT, observa-se que houve prolação da sentença nos autos originários, na qual o Juízo a quo julgou improcedentes os pedidos, nos seguintes termos: “Com fulcro nas razões acima expostas, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos. Resolvo o mérito na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Com base na sucumbência, condeno a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §2o, CPC). Observem-se os efeitos da gratuidade de justiça. Com o trânsito em julgado, arquive-se o processo se ausentes requerimentos. Publique-se. Intimem-se.” Com a prolação de sentença no processo principal, deve ser reconhecida a perda superveniente do objeto recursal do presente agravo de instrumento. Ante o exposto, reconheço a prejudicialidade do recurso e, em conformidade com o art. 932, III do CPC e com o art. 87, inciso XIII do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 2 de abril de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital